Tribunal: TJSP
Processo: 1008581-32.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Decretação da falência do Grupo Atlântica. Observação do Enunciado n. 09 da Turma Especial de Direito Privado I. Redistribuição do recurso à C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.